Tribunal: TJBA
Processo: 8013837-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013837-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE FIADORES POR FGEDUC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a substituição dos fiadores de contrato de financiamento estudantil (FIES) pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), sem prévia oitiva do banco agravante. O agravado, formado em curso de Medicina, já se encontra na fase de amortização do financiamento e não demonstrou o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria Normativa nº 1/2010 do MEC para utilização do FGEDUC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de substituição dos fiadores pelo FGEDUC na fase de amortização do FIES, à luz dos requisitos legais, e à análise da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida sem a prévia manifestação da parte agravante, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A tutela provisória foi concedida sem a devida comprovação da probabilidade do direito, haja vista a ausência de demonstração de enquadramento do agravado nas hipóteses previstas na Portaria Normativa nº 1/2010 do MEC.

5. A substituição dos fiadores pelo FGEDUC não é automática, exigindo o cumprimento de requisitos legais
aparentemente
não atendidos no caso concreto.

6. A inexistência de perigo de dano, considerando que o agravado já concluiu o curso superior e se encontra na fase de amortização,
pode
inviabiliza
r
a concessão da tutela de urgência.

7. Ressalva-se a possibilidade de reanálise do pedido de substituição pelo juízo a quo, após o devido contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A substituição dos fiadores pelo FGEDUC em contratos de financiamento estudantil (FIES) exige a demonstração do preenchimento dos requisitos legais previstos na Portaria Normativa nº 1/2010 do MEC.

2. A ausência de prévia oitiva da parte agravante na concessão da tutela de urgência configura violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Portaria Normativa MEC nº 1/2010, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AMS 10016257620174013400, Rel. Des. Fed. Newton Pereira Ramos Neto, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, j. 14/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8013837-97.2025.8.05.0000
,
em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a
o
agravo

de instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)